Tribunal: TCU
Processo: 036.228/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12057/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o anexo VI do processo seletivo Senai 4/2020, denominado "Declaração de Informações sobre Vínculo de Parentesco", contemplou o atendimento à recomendação 2 do subitem 2.2.1.2. do relatório de auditoria 201601817 da Controladoria Geral da União, não sendo necessária a expedição da ciência proposta pela unidade instrutiva. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.1. do Acórdão 6321/2018-TCU-Primeira Câmara , encerrar o processo e arquivar os autos, e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 64), ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Administração Regional no Estado da Paraíba (Senai/PB), bem como à Controladoria Geral da União. 1. Processo TC- Processo 036.228/2016-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Cícero Nicácio do Nascimento Lopes (XXX.410.564-XX); Denecler Rodrigues da Silva (XXX.323.434-XX); Edvaldo José Caiçara (XXX.503.904-XX); Fernando Luiz da Costa Araujo (XXX.902.004-XX); Francisco de Assis Benevides Gadelha (XXX.813.874-XX); José Aragão da Silva (XXX.372.204-XX); Julio Cesar Victor Sarmento (XXX.357.804-XX); Manoel Gonçalves dos Santos Neto (XXX.302.994-XX); Marcos Henriques e Silva (XXX.930.554-XX); Mauricio Clóvis de Almeida (XXX.343.914-XX); Patricia Ventura de Castro Almeida (XXX.607.341-XX); Patrícia Gonçalves de Oliveira (XXX.707.804-XX); Péricles Felinto de Araújo (XXX.346.964-XX); Rodolfo Ramalho Catão (XXX.508.554-XX). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Leticia de Oliveira Lourenco Gallo (104144/OAB-MG) e outros, representando Departamento Regional do Senai No Estado da Paraíba. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.